Tribunal: TJDFT
Processo: 0749017-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. ART. 88. ADICIONAL APENAS PARA SERVIÇO REALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 54 DA LEI 9.784/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve seus vencimentos reduzidos após sua aposentadoria por erro no pagamento de seu adicional de tempo de serviço. Requer a incorporação à sua remuneração o percentual de dois por cento de Adicional de Tempo de Serviço – ATS.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e defende que não há proibição de trabalhar fora da Secretaria de Estado de Educação do DF para fins de recebimento de ATS. Também debate sobre o art. 54 da lei 9.784/99. Contrarrazões apresentadas.
4. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê em seu art. 88 que: “O adicional por tempo de serviço é devido à razão de um por cento sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo por ano de efetivo serviço”.
5. Acontece que a parte autora quer computar período em que laborou na Secretaria de Administração de Belo Horizonte/MG, o que não recai sobre os benefícios da LC 840/2011, já que esta dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Desta forma, tem-se que o processo de aposentadoria tramitou em seus termos legais (ID 14187736 – fls. 29), computando a referida gratificação no tempo em que a recorrente laborou no Distrito Federal.
6. A Administração corrigiu os valores pagos à parte autora de forma irregular (ATSs indevidos), sem lhe cobrar os valores indevidamente pagos no passado. Desta forma, não há que falar em qualquer aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99.
7 - Tratando-se de relações de trato sucessivo, a exemplo do que ocorre com parcelas pagas mensalmente, não se opera a decadência. A irregularidade se renova mês a mês. Enquanto estiver obrigada a pagar, a Administração pode rever valor que está pagando incorretamente. (Acórdão 885385, 20130110265249APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 13/8/2015. Pág.: 212).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.